Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-06.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001322-06.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JACQUELINY CHAVES DOS SANTOS - CPF: 861.953.951-53 (IMPETRANTE), JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 393.699.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO CERTO. ATO JUDICANTE PRATICADO DE ACORDO COM AS REGRAS PROCESSUAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

Denega-se o mandado de segurança impetrado contra ato judicial que foi praticado de acordo com as regras processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança em que se combate ato tido por ilegal do 2° Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde foi indeferido o requerimento de penhora dos bens que guarnecem a residência da executada.

Diz a impetrante, que em petição de cumprimento de sentença de ID n° 77106580, oferecida aos autos do processo de n° 8059223-29.2018.8.11.0001, apresentou os valores atualizados da condenação da Devedora, requerendo que o pagamento fosse realizado de maneira espontânea.

Aduz que, diante do não pagamento voluntário, tentou de várias maneiras receber o pagamento do valor inadimplido, seja através da penhora on-line (SISBAJUD), seja através do RENAJUD, seja através de penhora realizada diretamente em folha salarial da Devedora (o que foi indeferido pelo Juízo) ou, de forma excepcional, através do bloqueio dos cartões de crédito da Devedora, restando todas as tentativas infrutíferas ou negadas pelo Juízo monocrático.

Motivo pelo qual reiterou o pedido de tentativa de penhora de bens supérfluos existentes na residência da devedora, mas resultara na negativa pelo juízo
a quo.

A liminar foi indeferida.

Não foram apresentadas informações.

O litisconsorte, citado, não apresentou resposta.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse processual a justificar sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
mandamus
visa combater a seguinte decisão:

[...]

Em primeiro lugar, na petição constante do ID 124216373, a parte exequente requer a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da Executada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, das centenas de processos em trâmite neste Juizado Especial, constatou-se que a penhora dos bens da residência se tornou ato completamente ineficaz, eis que, em regra, restando frustrada a penhora via SISBAJUD e RENAJUD, a parte executada não possui outros bens móveis senão aqueles considerados essenciais, especialmente diante dos valores executados.

Deste modo, ante a impossibilidade e efetividade da medida expropriatória pleiteada, INDEFIRO o requerimento retro.

Em segundo lugar, considerando que já houve pagamento parcial em favor da exequente (ID 83189161), intime-se a exequente para que apresente o valor do débito atualizado, observando-se os abatimentos devidos, o que não foi realizado nos cálculos juntados no ID 118161532, bem como para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento, na forma do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sem prejuízo da expedição de certidão de dívida caso tenha interesse.

Outrossim, considerando a penhora negativa, conforme extrato constante do ID 123865280, a impugnação apresentada no ID 121721505 perdeu seu objeto, razão pela qual deixo de analisá-la.”

Do que observo, a decisão está devidamente colocada para a espécie dos autos, não se revelando ser teratológica.

A jurisprudência se assenta no sentido de que nas hipóteses de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão teratológica. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO.

1. Consoante cediço nesta Corte, "
a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico
, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora" ( AgInt no MS 24.304/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Cortes Especial, julgado em 11.12.2018, DJe 1o.2.2019) . 2. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, que foi impetrado contra acórdão fundamentado, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 27738 DF 2021/0153805-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/05/2022) (Grifei).

Desse modo, por ausência de ato arbitrário ou ilegal a ordem deve ser denegada.

Posto isso, denego a ordem, pois não há vilipendio a direito líquido e certo a ser corrigido nesta impetração, revogando a liminar anteriormente deferida
initio litis
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024